Tribunal: STF
Processo: HC 198912
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 2 de setembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Realçou indispensável garantir a ordem pública, aludindo à apreensão de 1,485 quilo de maconha, 140 comprimidos de ecstasy e 79 gramas de cocaína.
    Condenou-o, no processo nº 5014123-59.2020.8.24.0005, a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 632.699/SC. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, tendo-o como alicerçado na gravidade da imputação. Afirmam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam a incompatibilidade da manutenção da custódia com o regime semiaberto. Citam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinham as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Articulam com os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, pretendem a confirmação da providência.
    Consulta, em 22 de março corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça, revelou a interposição de apelação, pendente.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e quantidade das substâncias – 1,485 quilo de maconha, 140 comprimidos de ecstasy e 79 gramas de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Na sentença, o Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que estabelecida no título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 5014123-59.2020.8.24.0005, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator